Tribunal: TJDFT
Processo: 0737418-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737418-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO HIROYUKI UNO AGRAVADO: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. A retificação de eventual erro de cálculo é uma das situações que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, nos termos do inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, tendo o recorrente apontado erro nos cálculos elaborados pelo exequente, a fim de elucidar a controvérsia, julgo necessária a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de averiguar se a planilha apresentada pelo exequente ao ID 177652114, nos autos originários, está em conformidade com a Decisão de ID 175161399, a qual fixou os parâmetros para a atualização do saldo devedor, nos seguintes termos: "a) atualizar o débito informado na petição inicial até a data de 26/9/2022, quando ocorreu o efetivo levantamento do valor do alvará de ID 137238382, e, portanto, o importe atualizado de R$ 92.801,19 foi disponibilizado ao exequente; e, na sequência, até a data de 6/9/2023, quanto o valor de 10.661,16 pertinente ao alvará de ID 171264300 foi depositada na conta bancária do procurador da parte autora, como comprova o ID 171259938. b) efetuar o decote das quantias acima, levantadas pelo exequente; e c) atualizar o valor remanescente até a data do peticionamento." Elaborado o parecer, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator